Tribunal: TJDFT
Processo: 0748477-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. IDOSO. ASSINATURA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO. EXECUÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Se o instrumento particular de confissão de dívida está assinado por duas testemunhas, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 784, inciso III, do CPC. Assim, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a inexperiência ou qualquer incapacidade que leve a macular a manifestação de vontade da executada, quando da assinatura do Termo de Confissão de dívida, há que se reputar válido referido instrumento, sendo certo que o só fato de a executada ser pessoa idosa não a incapacita para os atos da vida civil.
2. Nos termos do art. 74, inciso III, da Lei no 10.741/03, o Órgão ministerial deve atuar nos feitos em que o idoso se encontra, comprovadamente, em situação de risco, o que não restou comprovado no caso concreto.
3. Agravo de instrumento não provido.